Tribunal: TJMT
Processo: 0033056-51.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033056-51.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCOS BEZERRA - CPF: 432.715.961-15 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA BEZERRA BELEM - CPF: 027.983.111-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A QUESTÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – SUPOSTA FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – OMISSÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO RECONHECIDA E ANALISADA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão no tocante a tese ventilada pela defesa em contrarrazões recursais, necessária se faz a análise da matéria apresentada pelo turno defensivo, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.

A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não tem natureza formal, reportando-se aos fatos narrados pela vítima, e não à capitulação conferida pela autoridade policial.

Aclaratórios acolhidos sem a atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração,
opostos por José Marcos Bezerra, assistido pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar omissão apontada no v. acórdão (id.
134028668
).

O embargante sustenta haver omissão referente ao julgamento que ocorreu em 05/07/2022, asseverando que em suas contrarrazões ao recurso em sentido estrito aforado pelo Ministério Público, aventou tese não analisada por esta Corte, que teria o condão de alterar a decisão adotada no julgamento do mencionado recurso.

No ponto, consigna que pugnou pela “
nulidade da persecução criminal diante da atual exigibilidade legal de representação da vítima para a apuração do crime previsto no artigo 147-A
”

Aduziu, nas mencionadas contrarrazões que:

“Além do mais, ainda que se admitisse a aplicação do artigo 147-A em face do artigo 65 da Lei 3.688/41, o que se admite apenas a título de argumentação, tem-se que o novo diploma legal exige, sem seu parágrafo 3º, que o mesmo somente se procede mediante representação.

“Art. 147-A Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

§3º Somente se procede mediante representação”.

Assim, ante os fatos e fundamentos expostos, não há que se cogitar a aplicação da tese ministerial trazida em sede de Recurso, devendo assim, ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de piso!”(ID 126478730)

Pretende, assim, a manutenção da decisão de primeiro grau que decretou a extinção da punibilidade da contravenção de perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei 3.688/1941) diante da ocorrência de
abolitio criminis
.

Por haver cunho infringente, oportunizei ao embargado, a apresentação de contrarrazões, que sobrevieram no documento digital de id.
136877197, asseverando que os embargos possuem o intuito de rediscussão da matéria versada nos autos.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas razões recursais do recurso em sentido estrito nº.
0033056-51.2019.8.11.0042, o Ministério Público voltava-se contra a sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que julgou extinta a punibilidade de José Marcos Bezerra em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41), ao fundamento de que teria ocorrido
abolitio criminis
(Id. 126478723).

Alegou o recorrente que a “
revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal, posto que a conduta que a contravenção penal reprovava continua punível, sendo aplicado o princípio da continuidade normativo-típica”
(Id. 126478726).

Esta Terceira Câmara Criminal, ao julgar o recurso em sentido estrito, deu-lhe provimento, nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA RECEBIDA PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – ARTIGO 65 DA EI 3.688/2941 – DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNILIDADE PELA ABOLITIO CRIMINIS – INSURGÊNIA MINISTERIAL – AVENTADA A INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS DIANTE CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE EM ALGUNS CASOS MIGROU PARA A FIGURA TÍPICA DO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021 não acarretou a abolitio criminis nos casos em que a conduta se dá de forma reiterada, sobretudo porque a tutela da liberdade abrange a da tranquilidade, aplicando-se, portanto, a figura do artigo 147-A do Código Penal.

Recurso ministerial provido para determinar o prosseguimento da ação penal contra o recorrido.”

Irresignado com a decisão, o embargante opôs Embargos Declaratórios com efeitos infringentes, argumentando que na decisão proferida no v. acórdão
havia omissão quanto a uma das teses suscitadas pela defesa em suas contrarrazões.

No ponto, consigna que pugnou pela “
nulidade da persecução criminal diante da atual exigibilidade legal de representação da vítima para a apuração do crime previsto no artigo 147-A
”

In casu
,
constato realmente omissão no v. acórdão
, em face da não análise da questão aventada em contrarrazões.

Não obstante, a questão suscitada, malgrado pudesse ter o condão, em princípio e em tese, modificar o julgamento colegiado, não surte o mencionado efeito.

Dá-se que, ao contrário do aduzido pela aguerrida defesa, a vítima, ao ser ouvida em sede inquisitiva, efetivamente manifestou seu desejo de representar criminalmente o embargante,
in verbis:

“Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o autor a fim de que seja investigado, processado e condenado pela prática do crime? A declarante respondeu:
QUE SIM, deseja representa-lo
pelos crimes de ameaça, calúnia, difamação, injúria, perturbação do trabalho, perturbação da tranquilidade e constrangimento ilegal”. (
126478711 - Pág. 9
)

Manifesta a existência de representação!

Neste particular, muito embora a vítima tenha externado o desejo de representar em relação a crimes outros, tem-se que a representação, como é proverbial, tem natureza não formal, demandando apenas a manifestação inequívoca de que a vítima deseja ver o seu ofensor processado pelos
fatos
que narra à autoridade policial.

Assim, entende-se que
a representação criminal se reporta aos fatos narrados pela vítima, que é leiga, e não à capitulação legal indiciária conferida pela autoridade policial
.

Nesse sentido, apontando a natureza despida de formalidade da representação, nos ensina o douto Renato Brasileiro que:

“Ao longo dos anos, a jurisprudência tem proclamado, reiteradamente, que não há necessidade de maiores formalidades no tocante à representação. Prescinde-se, portanto, de que haja uma peça escrita com nomen iuris de representação nos autos do inquérito policial ou do processo criminal. Basta que haja a manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente.

Não por outro motivo, já se considerou como representação um mero boletim de ocorrência, declarações prestadas na polícia, etc.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único/ Renato Brasileiro de Lima – 6. Ed. Ver. Ampl. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, página 258)

Portanto, ao contrário do quanto alegado pela defesa, tem-se nos autos a necessária representação, não havendo falar na necessidade de implementação de condição de prosseguibilidade da ação penal.

Dessa forma, pelo exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar a omissão, deixando assentado que houve, sim, manifestação [representação] para o procedimento criminal, conforme alhures destacado destarte não procede a alegada ausência de representação da vítima e de consequência mantida a decisão
proferida no bojo do recurso em sentido estrito.
Bem assim, este passa a integralizar o v. Acórdão, para todos efeitos jurídicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022